Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. OMISSÃO.. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há de fato, há omissão no acórdão que é claro ao concluir que, conforme entendimento firmado pelo STJ, não existe abuso em empréstimos com desconto em conta corrente, superior a 30% de sua remuneração.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.